Tribunal: TJES
Processo: 5015419-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015419-39.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. COMPLEXIDADE DO CASO. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A DILAÇÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Viana de Oliveira, denunciado pelo crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Alega-se excesso de prazo na prisão preventiva, que já perdura por mais de seis anos, sem julgamento pelo Tribunal do Júri. O pedido liminar foi indeferido, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em análise é se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que justificaria a revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa, conforme a alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública, dado o modus operandi caracterizado por elevado risco e
animus necandi.

Considerando a complexidade do processo, que envolve dois réus e diligências diversificadas, bem como a natureza hedionda do delito, entende-se que o prazo superior ao comum se justifica.

A jurisprudência do STJ aponta que o excesso de prazo somente se caracteriza quando a demora processual decorre de inércia estatal ou pedidos exclusivamente da acusação, o que não ocorre no presente caso, que exige expedições e diligências para consolidar os atos processuais.

A análise das particularidades da persecução penal e do rito dos crimes contra a vida aponta para a razoabilidade na manutenção da custódia preventiva, não havendo configuração de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, conhece-se do habeas corpus e nega-se a ordem.

Tese de julgamento
: "1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva que excede o prazo legal quando justificada por circunstâncias que revelam a complexidade do caso, pluralidade de réus e necessidade de diligências diversas."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao habeas corpus

nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015419-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015419-39.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. COMPLEXIDADE DO CASO. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A DILAÇÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Viana de Oliveira, denunciado pelo crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Alega-se excesso de prazo na prisão preventiva, que já perdura por mais de seis anos, sem julgamento pelo Tribunal do Júri. O pedido liminar foi indeferido, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em análise é se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que justificaria a revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa, conforme a alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública, dado o modus operandi caracterizado por elevado risco e
animus necandi.

Considerando a complexidade do processo, que envolve dois réus e diligências diversificadas, bem como a natureza hedionda do delito, entende-se que o prazo superior ao comum se justifica.

A jurisprudência do STJ aponta que o excesso de prazo somente se caracteriza quando a demora processual decorre de inércia estatal ou pedidos exclusivamente da acusação, o que não ocorre no presente caso, que exige expedições e diligências para consolidar os atos processuais.

A análise das particularidades da persecução penal e do rito dos crimes contra a vida aponta para a razoabilidade na manutenção da custódia preventiva, não havendo configuração de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, conhece-se do habeas corpus e nega-se a ordem.

Tese de julgamento
: "1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva que excede o prazo legal quando justificada por circunstâncias que revelam a complexidade do caso, pluralidade de réus e necessidade de diligências diversas."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015419-39.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal n. , manteve a prisão preventiva do acusado, sem que fosse observada a duração razoável para o fim da instrução.

Aduz o impetrante, em síntese, que o Paciente foi denunciado nas iras do art. 121 § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14 inciso II, ambos do Código Penal, juntamente com outro réu, nos autos da ação penal (sem número), na Comarca da Serra, encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 6 (seis) anos, aguardando o encerramento do processo, com o devido julgamento perante o conselho do Tribunal do Juri, caracterizando o excesso de prazo.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial prévio para fins de relaxamento da prisão, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

O pedido liminar foi indeferido na decisão do mov. ID 10238997.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10594494) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10671600) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori,
somente quando da análise do mérito da causa.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
ART. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Depreende-se
que a denúncia foi feita em desfavor do paciente e
de seu corréu Wesley Dias Meireles
, sendo imputado a eles os artigos descritos acima.

Narra
os autos que, no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, em local conhecido como morro do magistrado, lagoa de jacaraípe, Serra/ES, os denunciados Douglas Viana de Oliveira, vulgo "DG", e Wesley Dias Meireles, junto a outro indivíduo identificado apenas como "piripaque", de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado mediante disparo de arma de fogo contra a vítima Erik Patrick Rodrigues de Souza, provocando-lhe as lesões descritas nos laudos de lesões corporais e prontuário médico de fls. 41/43 e 59/62.

Narra ainda que não foram causa suficiente de sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, eis que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiu a sobrevida.

Consta nos autos que,
no dia dos fatos, Erik estava dormindo em sua residência, quando foi acordado com a chegada dos denunciados, acompanhados de "Piripaque" e outros dois indivíduos não identificados, os quais lhe questionaram a respeito do desaparecimento do celular do denunciado W
esley
.

Consta ainda que em
ato contínuo, os denunciados e o indivíduo identificado apenas como "Piripaque", convenceram a vítima a entrar com eles no veículo (modelo GM Meriva Maxx - Placa 0DC6028) em que estavam sob o pretexto de que procurariam pelo sobredito aparelho.

Na sequência, os acusados W
esley
e D
ouglas
,
junto a
“Piripaque”, levaram a vítima para um l
o
cal ermo, conhecido como Morro do Magistrado, e determinaram que ela procurasse pelo suposto aparelho desaparecido. Ocorre que, não tendo sid
o
encontrado o celular do denunciado
Wesley
, o acusado D
ouglas e
o indivíduo identificado como “Piripaque” surpreenderam a vítima com diversos disparos de arma de fogo.

Dessa forma, além
da elevada gravidade dos fatos,
e
o
modus operandi,

evidencia a necessidade da medida excepcional. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 (quatro) anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza dos delitos - crime hediondo e contra a vida - em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

No que toca ao alegado excesso de prazo é cediço que apesar de a jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atraso.

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que
o excesso de prazo
“somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias
, dentre outros motivos
”.
(STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

No caso, não me parece haver violação à razoabilidade. Embora a custódia do paciente tenha sido decretada em
2018
,
os fatos denotam complexidade
e a ação penal – proposta em face de
dois
réus,
e outros indivíduos não identificados
-
, evidencia a necessidade de diversas diligências para a consolidação dos atos processuais.

Portanto, por mais que verbere o impetrante acerca da marcha processual, com ênfase na inobservância do prazo aritmético estabelecido na legislação norteadora, entendo que o caso em análise não atrai tal posicionamento, devendo ser atentadas as várias particularidades, inclusive relacionadas ao rito do julgamento de crimes contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)